Tribunal: TJDFT
Processo: 0727066-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO. ESPECULAÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO INADEQUADA PELA INSTITUIÇÃO MÉDICA. DESCARTADA NO LAUDO PERICIAL. VÍCIO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, que os elementos probatórios constantes do processo – sobretudo o laudo médico pericial - demonstraram a ausência de responsabilidade da instituição psiquiátrica ré quanto ao episódio que resultou na internação hospitalar da paciente, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. 2.1. A hipótese de que a instituição hospitalar teria supostamente alimentado a autora foi descartada pelo laudo pericial, que consignou expressamente que “a enfermagem não oferecia alimentação para paciente com dificuldades de deglutição provocada por sedação medicamentosa”.
3. A mera insatisfação dos embargantes em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por patente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Não estando configurados os vícios apontados pelos embargantes, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.